Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONDOMINIAL. USO EXCLUSIVO DE ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE OBJETOS PARTICULARES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SENSORES E ALARMES. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DO CONDOMÍNIO. RECURSO DA CONDÔMINA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condômina contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio, que deferiu tutela de urgência determinando que a ré cessasse a utilização exclusiva de área comum e promovesse a retirada de seus objetos pessoais, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a desocupação de área comum do edifício utilizada privativamente pela agravante, com instalação de objetos permanentes, sensores, alarmes e câmeras, à luz das normas condominiais e dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso exclusivo e permanente de área comum, ainda que contígua à unidade da agravante, com a instalação de câmeras, sensores e objetos de decoração configura desvio da finalidade do espaço coletivo e contraria as disposições da convenção condominial.
4. A atuação do síndico encontra respaldo no art. 1.348, V, do Código Civil, que lhe impõe o dever de fazer cumprir a convenção, sendo legítima a adoção de medidas para coibir condutas que impeçam a circulação de prepostos do condomínio e afetem o sossego coletivo.
5. A medida determinada pelo juízo de origem é reversível, limita-se à retirada de objetos da área comum e visa prevenir a consolidação de conduta ilícita reiterada, sendo adequada, proporcional e necessária.
6. A jurisprudência reconhece que o uso indevido e reiterado de área comum por condômino configura abuso de direito, autorizando a intervenção judicial para assegurar a convivência harmônica e o respeito às normas internas do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O uso exclusivo e permanente de área comum por condômino, com a instalação de objetos e equipamentos eletrônicos, configura abuso de direito e justifica a concessão de tutela de urgência para cessação da conduta.
2. A atuação do síndico em defesa das normas condominiais e da coletividade condominial está amparada no art. 1.348, V, do Código Civil e não caracteriza arbitrariedade quando pautada em fundamentos objetivos e comprovados.